Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001340-13.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: VALFRIDO MARIANO DIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICOE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE MANTÉM AS CONDIÇÕES EM ACORDO COM ARTIGO 146-B DA LEP E PRECEDENTES DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.
Acertada a decisão originária ao determinar progressão de regime com o monitoramento eletrônico, bem como o recolhimento durante a noite, ainda mais quando o delito ao qual foi condenado o requerente ser equiparado a hediondo, no qual fora preso em flagrante com considerável quantidade de droga enquanto dizia que viajava a trabalho.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001340-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALFRIDO MARIANO DIAS - CPF: 536.049.891-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA –
IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO QUE MANTÉM AS CONDIÇÕES EM ACORDO COM ARTIGO 146-B DA LEP E PRECEDENTES DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão,
in casu
, o regime semiaberto.

Acertada a decisão originária ao determinar progressão de regime com o monitoramento eletrônico, bem como o recolhimento durante a noite, ainda mais quando o delito ao qual foi condenado o requerente ser equiparado a hediondo, no qual fora preso em flagrante com considerável quantidade de droga enquanto dizia que viajava a trabalho.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de VALFRIDO MARIANO DIAS, nos autos do processo executivo de pena no código Cód. 20054356, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonóplis-MT,
que indeferiu
o pedido de dispensa do uso da tornozeleira eletrônica.

Em suas razões (pag. 171/176-PDF), o agravante sustenta que o magistrado se equivocou ao indeferir o pedido de revogação da medida cautelar consistente no monitoramento eletrônico, uma vez que
“vem cumprindo rigorosamente as condições impostas no monitoramento, razão pela qual a defesa não vislumbra a necessidade da medida cautelar.”
(pag. 173-PDF).

Que a manutenção do monitoramento eletrônico revela-se desproporcional.

Em contrarrazões, o agravado rechaça a alegação defensiva e pugna pela manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do recurso (pag. 182/187-PDF).

O magistrado, na fase do art. 589 do CPP, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da doutora ROSANA MARRA, opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes termos:

“Recurso de agravo em execução penal. Recurso defensivo. Indeferimento do pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico ou de pernoite. Objetiva-se a reforma do r. decium, revogando-se, desde já, a medida. IMPOSSIBILIDADE. Necessária a manutenção do monitoramento eletrônico do apenado, ao passo que se trata de condição inerente ao cumprimento da pena, ante a inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena intermediário no Estado de Mato Grosso. A medida de pernoite não afeta a reinserção social do agravante que, atuando no ramo da construção civil, desempenha suas atividades no período diurno. No mais, o apenado pode se ausentar da Comarca por motivo de trabalho, desde que apresente autorização e informe o itinerário, o que possibilita que permaneça desempenhando regularmente suas atividades. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

O cerne da pretensão recursal é reforma da decisão de primeiro grau que negou o pedido para retirar o monitoramento eletrônico do reeducando.

Consta dos autos na Guia de Execução Penal definitiva que o reeducando VALFRIDO MARIANO DIAS, foi
condenado pena provisória de 07 anos de reclusão
,
em regime semiaberto
, pela prática do delito de tráfico de drogas no dia 19/02/2020, sendo-lhe estipulado entre outras condições, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar no período noturno.

Postulada a
retirada da
tornozeleira eletrônica e o dever de pernoite
, o juízo originário veio a indeferi-lo, sob os seguintes fundamentos:

“O pedido de retirada de tornozeleira, bem assim de afastamento do dever de pernoite não podem ser acolhidos por se constituírem em condições obrigatórias a quem cumpre pena no regime semiaberto nesta Comarca.

Ademais, inexistindo local adequado - colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar - ao cumprimento do referido regime, segue a diretriz fixada na SV/STF - 56, segundo a qual A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
(pag. 167-PDF)

En passant
, é bom frisar, que
a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, nos termos fixado na decisão atacada, por si só já é um benefício ao reeducando que se encontra no regime semiaberto. Isto porque, o regime semiaberto é cumprido em Penitenciária Agrícola ou Industrial, sendo que sua falta acaba por dar apenado condições mais brandas, como é o caso dos autos.

Desse modo,
o monitoramento eletrônico inserido no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei no 12.258/10
, é, não só, uma alternativa para superlotação do Sistema Prisional mas também um novo meio de reinserção do apenado na vida em sociedade, e, ainda, acaba por contribuir com a efetiva fiscalização promovida sobre o vigiado, ao mesmo tempo em que afasta os efeitos malefícios do cárcere, colocando-o em contato com sua família, amigos e labor, sem, contudo, deixar de ser submetido, o reeducando, a controle penal.

A tecnologia, neste tocante, é usada como forma de auxiliar e contribuir com o Estado para viabilizar a ressocialização, propiciando que o condenado retome sua vida junto de seus familiares, melhorando a qualidade de vida não somente do detento, como também de todos a sua volta.

Assim, diante dessas considerações,
verifica-se que a decisão agravada, embora sucinta, encontra-se correta, porque o uso de tornozeleira eletrônica, dentre outras medidas fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto pelo ora recuperando, o coloca em situação mais benéfica, como acima já observado.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 29/6/2016, aprovou a
Súmula no. 56
com efeito vinculante, que assim estabelece:

“A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do
Recurso Extraordinário 641.320.”

Ao julgar o RE no. 641.320/RS, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros a serem observados na hipótese em que o apenado estiver em regime mais gravoso por ausência de vaga no regime adequado:

a)
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b)
os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.

São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas b e c);

c)
havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

Destaco, neste ponto, que tal julgado foi critério de fundamento da decisão ora agravada.

O artigo 146-B da LEP prevê que a inclusão do recuperando em programa de monitoramento eletrônico, se dará quando o cumprimento da pena se der em regime semiaberto
, sendo o apenado beneficiado com a saída temporária, ou determinar a prisão domiciliar. Assim estabelece a norma:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; IV - determinar a prisão domiciliar.”

Dessa forma,
acertada a decisão do magistrado de origem, ao determinar progressão de regime com o monitoramento eletrônico, bem como o recolhimento durante a noite, até porque,
não devemos perder de vista que regime semiaberto não dá ao condenado total liberdade, sofrendo ele controle do Estado (relativa liberdade), ainda mais no que tange ao delito ao qual foi condenado ser equiparado a hediondo, no qual fora preso em flagrante com considerável quantidade de droga enquanto dizia que viajava à trabalho.

Ademias, não se verifica qualquer impedimento do requerente ao trabalho, como bem observado nos autos
“...
o Agravante permanecerá com a tornozeleira eletrônica, tão somente, por 40% da pena
,
caso não demonstre falta de mérito durante o cumprimento desse período, conforme o entendimento do r. Juízo da VEP desta comarca de Rondonópolis, não havendo que se falar em rigorosidade de condições ou prejuízos, uma vez que
nunca lhe foi negado o direito de se deslocar para o trabalho, apenas foi condicionado a trazer a prévia comunicação
, ao juízo, do período e dos locais onde foi contratado para o trabalho.”

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução postulado em favor de VALFRIDO MARIANO DIAS, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022